Tribunal: TJMT
Processo: 1012367-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1012367-61.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Execução Fiscal n. 1005029-32.2017.8.11.0003
Agravante: Marcus André dos Santos - ME
Agravado: Município de Rondonópolis
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marcus André dos Santos – ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1005029-32.2017.8.11.0003, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, consistente no reconhecimento da prescrição quinquenal.
Afirma o Recorrente que os débitos cobrados na CDA n. 395/2015, pela Fazenda Pública Municipal, a título de não recolhimento de ISS, estão prescritos porque, considerando a data do vencimento do pagamento do imposto em 16/12/2011, ou seja, a constituição do crédito fiscal, o termo ad quem para o ajuizamento da ação foi em 2016.
Nessa toada, o Agravante defende que, ajuizada a presente ação somente em 27/07/2017, está fulminada pela prescrição.
Explica que, no caso dos autos, por se tratar de ISS, o lançamento se dá por homologação e, por essa razão, a contagem do prazo prescricional obedece à norma do artigo 150, do CTN.
Posto isso, defende que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo da decisão recorrida, porque comprovada a ocorrência da prescrição, bem como, o bloqueio dos seus numerários configura o pressuposto do perigo de dano grave e de difícil reparação.
É o relatório. Decido.
De acordo com os fatos constantes dos autos, tem-se que a Fazenda Pública Municipal, ora Agravada, ajuizou a Ação de Execução Fiscal na data de 28/07/2017, cobrando do Agravante a quantia inicial de R$ 4.370,36 (quatro mil trezentos e setenta reais e trinta e seis centavos), representada pela CDA relativa ao tributo ISS, inscrita sob o n. 395/2015.
Com a citação, o Executado/Agravante apresentou a Exceção de Pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição na cobrança dos créditos, contidos na Certidão de Dívida Ativa.
O Douto Magistrado rejeitou o instrumento processual e determinou o prosseguimento do feito, razão pela qual, o Executado interpôs o presente recurso.
Segundo a tese do Recorrente, o crédito cobrado pelo Município de Rondonópolis está fulminado pelo instituto da prescrição, porque, tratando-se de ISS, a data inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia seguinte do vencimento para o pagamento do imposto, e, neste caso, é 16/12/2011, e, por tal razão, tendo a ação sido ajuizada somente em 28/07/2017, transcorreram mais de cinco anos.
Nesse sentido, postula a reforma da decisão de Primeiro Grau.
Inicialmente, anoto que a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), e a concessão do efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver a probabilidade do provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Ressalto, também, que, para a procedência da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado, pois tal instrumento processual não permite dilação probatória.
Com efeito, prescreve a Súmula 393, do STJ:
Súmula 393, STJ. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação.
Neste caso, discute-se acerca da ocorrência da prescrição, matéria de ordem pública, que, conforme se vislumbra nestes autos, é possível sua análise com os documentos juntados pelas partes.
Sabe-se que o ISS é lançado por homologação, pois é o próprio sujeito passivo que, a cada fato gerador, calcula o montante do tributo devido e antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, cabendo a esta verificar a correção do procedimento e, se for o caso, homologá-lo, podendo, ainda, lançar, de ofício, as diferenças, porventura, devidas.
Nessa toada, os institutos da decadência e da prescrição, para os impostos, cujo lançamento é por homologação, obedece às normas dos artigos 173 e 174, do CTN, a propósito as normas assim dispõem:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
Voltando os olhos aos autos, extrai-se que a Fazenda Pública Municipal cobra o não recolhimento do ISS, cujo vencimento ocorreu em 15/12/2011, e, segundo as informações da CDA n. 395/2015, a data da inscrição definitiva se deu em 13/06/2013, após a conclusão do Processo Administrativo em 39602/2014.
Em que pese ao Agravante limitar-se a defender a aplicação que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o do vencimento, o que justificaria a exclusão da cobrança dos débitos, pela ocorrência do mencionado instituto processual, entendo que o Douto Magistrado agiu corretamente, ao inclui, na análise do pedido, o Processo Administrativo, que caracterizada o afastamento da decadência e configura ato inequívoco da Administração Pública em reaver os créditos decorrentes do não pagamento do imposto devido, portanto, marco interruptivo da prescrição.
A propósito, transcrevo trecho da decisão recorrida:
Conforme constou na CDA, o crédito executado teve vencimento em 15/12/2011. Desta forma, em relação ao crédito com vencimento em 2011, o marco inicial para a contagem da decadência foi o dia 01/01/2012 e o marco final 01/01/2017.
Destaco que o lançamento possui natureza jurídica de procedimento administrativo, o que torna o crédito tributário definido apenas ao final do processo, quando observados os princípios da ampla defesa e contraditório, previsto no art. 5o, inciso LV da CR/88, com a realização da respectiva notificação do contribuinte acerca do lançamento.
Dessa forma, tendo em vista que a notificação do contribuinte para recolhimento do tributo em atraso foi realizada em 04/09/2013 (pág. 81 PDF), tem-se essa data como termo inicial da prescrição.
Desse modo, entendo que a probabilidade de provimento do recurso é duvidosa, motivo pelo qual, por enquanto, deve ser mantida a decisão de Primeiro Grau, até o provimento final deste recurso.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.